Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-73.2013.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002735-73.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ORTIZ MARTINS - CPF: 022.104.541-40 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
PARCIAL P
ROCEDÊNCIA -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- LAUDO PERICIAL -
AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA LEGAL -
ACOLHIMENTO
- IMPRESCINDIBILIDADE
DE LAUDO COMPLEMENTAR
-
SÚMULA 474
/STJ
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1
.
A ausência de quantificação do grau de invalidez em
laudo pericial
judicial compromete a aplicação correta da tabela legal, por conseguinte
enseja a anulação da
sentença
por cerceamento de defesa
, necessi
tando de laudo complementar.

2
. O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada
por
ANTONIO ORTIZ MARTINS
,
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial
pa
ra
condenar a
requerida a
o pagamento
da indenização securitária no valor de
R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com o abatimento do valor adimplido na via administrativa (R$ 844,00)
, bem como ao ressarcimento das
despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente corrigidos a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC
.

A recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de laudo pericial que quantifique adequadamente o grau de invalidez permanente.

No mérito, sustenta a improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas, argumentando que os recibos apresentados não estão em nome do autor, mas sim de terceira pessoa estranha à lide, além de se referirem a gastos com transporte, não relacionados ao tratamento médico.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença para complementação da prova pericial. Subsidiariamente
requer a improcedência do pedido de indenização por despesas de assistência médica e suplementares, diante da ausência dos fatos constitutivos do direito.

Contrarrazões
apresentadas no Id.
314230894

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

P
reliminar de cerceamento de defesa

Extrai-se dos autos
que
ANTONIO ORTIZ MARTINS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo que

no dia 22/05/2012 foi vítima de acidente de trânsito, ocasião em que sofreu lesões no joelho esquerdo, acarretando
-lhe
invalidez permanente
e que faz jus
à

complementação do valor adimplido a título de indenização do seguro DPVAT na via administrativa.

Após a instrução do feito,
o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a requerida
, ora apelante.

Pois bem.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

O art.
3
o, §
1
o do mesmo diploma legal estabelece que para o arbitramento do valor da indenização, em caso de invalidez parcial
incompleta,

será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I d
o
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
.

Nessa perspectiva, verifica-se que assiste
razão
à apelante
.

Isso porque, comprovado o nexo causal e a existência da lesão, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização de perícia médica judicial para atestar a existência de invalidez permanente e a quantificação da debilidade apresentada pela parte apelada
.

Embora realizada a perícia médica, o laudo concluiu pela existência de limitação laboral e dificuldades de locomoção do autor em decorrência do acidente
, mas não especificou o grau de invalidez.

Com base nos elementos dos autos o magistrado de primeiro grau, enquadrou a lesão como de "repercussão leve" e fixando a indenização no patamar de 10% sobre o teto legal
.

Ora, é sabido que além da prova inequívoca da invalidez permanente a debilidade deve ser quantificada para que somente assim seja possível condenar a seguradora e calcular o
quantum
indenizatório, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.
(STJ - REsp: 1793637 PR 2019/0019483-5, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020).

Nesse sentido,
sem a quantificação
não há como aferir o real valor da indenização devida, se uma lesão leve ou gravíssima, ou uma lesão meramente debilitante com outra totalmente incapacitante, cuja aferição técnica deve
ser feita pelo médico perito.

Portanto, a confecção de laudo pericial judicial complementar
é imprescindível no caso
para que seja apurad
o
o grau de
debilidade a fim de se calcular o
quantum
indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Diante das circunstâncias apresentadas, deve ser
acolhida a preliminar de
cerceamento
de defesa
, motivo pelo qual o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica judicial é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para
elaboração do laudo complementar pelo perito médico judicial
a fim de que se proceda, nos termos da lei de regência, à quantificação da lesão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025